Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-31.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A relação jurídica entre as partes é nitidamente de consumo, pois a parte autora e a parte ré se encontram no conceito de consumidor e fornecedora de produtos e serviços, conforme estabelecem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, atraindo assim a incidência da legislação consumerista ao caso em tela.
2. A postura da requerida em retardar a solicitação de retirada do nome da autora do registro de devedores, mantendo seu nome no Serasa por meses, foi devidamente confirmada, gerando danos extrapatrimoniais à consumidora.
3. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Com os elementos extraídos do caso concreto, aliados a esses critérios traçados pela jurisprudência e pela doutrina, auxiliam na fixação do quantum indenizatório. Sob esse enfoque, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se proporcional, razoável e adequado ao abalo experimentado.
4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida.